Tribunal: TJDFT
Processo: 0743570-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. (SUSCITANTE). JUIZO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONEXÃO, CONTINÊNCIA OU CAUSA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 3a e 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.
2. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC/2015). Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais (art. 56 do CPC/2015). Serão ainda reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (art. 55,§ 3o do CPC/2015).
3. Na hipótese, não ficou configurada a conexão, continência ou causa jurídica para determinar a reunião das ações, já que foram ajuizadas para discutir obrigação de fazer e de indenizar referentes a lugares diferentes (unidade autônoma e áreas comuns), consequências jurídicas que afetam relações distintas, não havendo qualquer risco de decisões conflitantes, razão por que não há que se falar em modificação da competência por prevenção.
4. Declarado competente o juízo suscitado, Juízo da 17a Vara Cível de Brasília.